Tribunal: STF
Processo: HC 89947
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME
   PRISIONAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O LEGALMENTE
   PREVISTO. IMPERATIVO DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
A pena
   imposta ao paciente na sentença condenatória foi reduzida no
   julgamento da apelação, sem, entretanto, a correspondente
   alteração do regime de cumprimento da pena, do fechado para o
   semi-aberto.
Em habeas corpus, o Superior Tribunal de justiça
   tornou a reduzir a pena imposta, mas também conservou o regime
   inicial fechado para seu cumprimento, igualmente sem apontar
   especificamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao
   paciente.
A aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal, deve
   ser acompanhada das razões que justificam a fixação de regime de
   cumprimento da pena fora dos parâmetros estabelecidos no art. 33,
   § 2º, do mesmo diploma legal, sob pena de violação ao art. 93, IX,
   da Constituição da República.
Ordem concedida, mantida a
   condenação e mantido, provisoriamente, o regime fechado.